Tribunal: TJPA
Processo: 0803162-80.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803162-80.2023.8.14.0136

APELANTE: CRISTIANA DA SILVA DIAS

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803162-80.2023.8.14.0136

APELANTE: CRISTIANA DA SILVA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cristiana da Silva Dias contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito e exclusão de negativação indevida. A sentença declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da negativação do nome da autora, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de abalo à honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se a negativação indevida do nome da autora gera o direito à indenização por danos morais; analisar a adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, configura ato ilícito, conforme o art. 186 do Código Civil, e gera dano moral presumido ("in re ipsa"), já que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

O dano moral deve ser reparado de forma a compensar o sofrimento da vítima, punir a conduta do ofensor e prevenir a repetição do ilícito. Fixou-se o montante indenizatório em R$ 2.000,00, considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano e as condições das partes.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau os fixou em R$ 1.412,00 por equidade, considerando que apenas o pedido de declaração de inexistência de débito havia sido acolhido. Embora o recurso tenha reconhecido o direito à indenização por danos morais, aplicou-se a vedação à
reformatio in pejus
para manter o valor original dos honorários, pois a aplicação de percentual sobre a condenação resultaria em valor inferior ao já fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente configura dano moral presumido, passível de reparação.

O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar a vedação à
reformatio in pejus
, quando o recurso puder resultar em prejuízo ao recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 944; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1002988-91.2020.8.26.0481, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 08/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Cristiana da Silva Dias contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e exclusão de negativação indevida.

A autora narrou ter tido seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito que alega desconhecer. Sustentou que a inscrição seria indevida e demandou a exclusão de seu nome dos cadastros, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A ré, em sua contestação, levantou preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, alegou que a cobrança encontra respaldo jurídico, por ter sido baseada em cessão regular de crédito e que a inscrição nos órgãos de proteção foi legítima. Afirmou também que a situação configura apenas “mero aborrecimento” e não gera direito à indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
reconheceu a inexistência do débito que ensejou a negativação da autora, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais, entendendo que o caso não configuraria abalo à honra ou à personalidade da autora. Condenou, ainda, a ré em custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.412,00.

A parte autora interpôs apelação sustentando que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência do débito, não concedeu a devida reparação pelos danos morais sofridos. Argumentou que a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes acarretou transtornos significativos, como a dificuldade de obtenção de crédito e o abalo à sua honra, devendo, portanto, ser reconhecido o direito à indenização. Além disso, postulou a majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte recorrida.

A recorrida, em suas contrarrazões, reiterou que não praticou ato ilícito, pois a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de procedimento regular, com base em cessão de crédito válida. Requereu a manutenção integral da sentença e o afastamento da pretensão de indenização, sustentando que não houve comprovação de dano moral relevante.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança indevida realizada pela parte ré.

A parte autora/apelante quitou a parcela e sofreu cobranças indevidas, tendo sido notificada acerca do inexistente inadimplemento e com inclusão do nome junto ao Serasa Experian, conforme se comprova pela análise dos documentos acostados juntos à peça inicial.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o ato ilícito praticado pela ré incontestável, tendo em vista o documento que comprova a quitação do débito. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não houve a alegada perda do objeto da ação em função da baixa na restrição do nome da parte autora junto ao cadastro de maus pagadores. Isso porque o pedido deduzido na exordial não era apenas o declaratório, mas também o de indenização por danos morais, em função da negativação indevida. Ademais, a parte requerida somente procedeu à baixa do apontamento indevido após o recebimento da carta citatória do presente processo, a evidenciar que de fato a presente ação foi imprescindível para que a violação ao direito da parte autora cessasse. 2. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. 3. Cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$ 7.000,00, para a quantia de R$ 10.000,00, no esteio da jurisprudência desta Câmara. 4. Recurso da parte requerida improvido, provido parcialmente o recurso adesivo.

(TJ-SP - AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91.2020.8.26.0481, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Dessa forma, deve a apelada responder pelos danos causados à apelante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, tenho que é devida a reparação pelos danos causados no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, devendo ser reformada a decisão neste ponto.

DOS HONORÁRIOS

A análise dos honorários advocatícios demanda atenção especial em razão da especificidade do caso concreto.

Na sentença de primeiro grau, o magistrado fixou os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 1.412,00, considerando que apenas o pedido de declaração de inexistência de débito havia sido acolhido, enquanto o pleito de indenização por danos morais foi rejeitado. Tal critério baseou-se no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que admite a fixação por equidade quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou inexistente.

No presente recurso, o colegiado reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais, configurando proveito econômico mensurável. À luz do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação, proporcional à reparação deferida, o que reflete a sistemática legal. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Todavia, impõe-se observar a proibição de
reformatio in pejus
, eis que a aplicação do artigo acima indicado implicaria em redução do montante dos honorários advocatícios, tendo em vista que o valor da condenação em danos morais foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mesmo que seja aplicado o percentual de 20% sobre o valor da condenação, este estaria aquém do valor estipulado pelo juízo primevo.

Portanto, embora o critério correto para a fixação dos honorários seja a aplicação do percentual sobre o valor da condenação em danos morais, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
, deve ser mantido o valor estipulado pelo juízo de origem, qual seja, R$ 1.412,00, razão pela qual mantenho a decisão neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTEPOSTO
, condenado o apelado ao pagamento de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
a título de danos morais,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão,
mantendo os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025